Tribunal: TJBA
Processo: 8000924-48.2020.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000924-48.2020.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AUREA APARECIDA VILASBOAS DA SILVA e outros (4)

Advogado(s)
:
FRED FABIANO NEVES DAVID, MILENA GILA FONTES, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros (4)

Advogado(s)
:
MILENA GILA FONTES, FRED FABIANO NEVES DAVID

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS
VÍCIOS
DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA (COELBA) contra acórdão que negou provimento ao seu recurso e deu parcial provimento ao recurso adesivo para majorar indenização por danos morais para R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais).

2.
Omissão e prequestionamento
. A embargante alega omissão quanto aos artigos 186 e 884 do Código Civil, bem como aos artigos 373, inciso I, e 489, inciso II, do Código de Processo Civil, além do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, para fins de prequestionamento.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração com fins meramente prequestionadores.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, admitidos apenas nas hipóteses do artigo 1.022 do CPC: obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo para reexame do mérito.

5. Inexiste omissão quanto aos artigos 186 e 884 do Código Civil. O acórdão analisou detidamente a responsabilidade civil da concessionária, adotando o regime consumerista (art. 14 do CDC) que estabelece responsabilidade objetiva, dispensando perquirição sobre culpa.

6. O julgado demonstra consonância com o método bifásico do Superior Tribunal de Justiça para quantificação de danos morais, não havendo violação aos princípios da proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

7. A ausência de menção expressa a dispositivos legais invocados pelas partes não configura omissão passível de correção por embargos de declaração quando a decisão é suficientemente fundamentada e enfrenta as questões essenciais da controvérsia.

8. A simples alegação de fins prequestionadores não justifica o acolhimento dos embargos quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CDC, art. 14; CC, arts. 186 e 884; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 959.780-ES; STJ, AgRg nos EDcl no REsp nº 741.659/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 17.08.2006.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000924-48.2020.8.05.0036
, em que figuram como Embargante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como Embargados AUREA APARECIDA VILASBOAS DA SILVA e outros (4).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08